Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Inventário. Suspensão por divergência de cálculos em cumprimento de sentença. Risco de prejudicar a partilha. Prejudicialidade externa. Existência. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do inventário por prejudicialidade externa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o cumprimento de sentença prejudica o prosseguimento do inventário.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. No caso, a suspensão do inventário evidencia prudência do juízo a quo, mormente diante da possibilidade de os cálculos realizados por outro juízo influenciarem a partilha de bens e prejudicarem eventual herdeiro.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. TJDFT, AGI 0750666-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 06/05/2025, DJe: 16/05/2025.